Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Policial militar inativo. Licença-prêmio não gozada. Pretensão à percepção em pecúnia. Impossibilidade do gozo, em razão da passagem para a inatividade. Direito à indenização que deve ser reconhecido, independentemente de ter o servidor requerido ou não o gozo quando em atividade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Policial militar inativo. Licença-prêmio não gozada. Pretensão à percepção em pecúnia. Impossibilidade do gozo, em razão da passagem para a inatividade. Direito à indenização que deve ser reconhecido, independentemente de ter o servidor requerido ou não o gozo quando em atividade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo, para créditos não tributários, no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença que julgou procedente o pedido. Recurso não provido.